Tribunal: TJBA
Processo: 0003577-24.2008.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003577-24.2008.8.05.0120 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU Advogado(s): APELADO: JOSE SERGIO LAGO LACERDA e outros (4) Advogado(s):AGILEU BATISTA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VIGIAS. JORNADA DE TRABALHO. REGIME 12X36 SEM PREVISÃO LEGAL. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. LABOR EM DOMINGOS E FERIADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF. HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de vigia, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de horas extras, adicional noturno e remuneração por labor em domingos e feriados, observada a prescrição quinquenal, com compensação dos valores já pagos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve correta aplicação da prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se o regime de trabalho 12x36 afasta o direito ao pagamento de horas extras aos servidores estatutários; (iii) determinar se são devidos adicional noturno e remuneração diferenciada por labor em domingos e feriados; e (iv) verificar a adequação dos critérios de juros, correção monetária e honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição quinquenal é corretamente aplicada, devendo alcançar as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, cabendo à fase de liquidação a exclusão dos valores prescritos. O regime 12x36 não se aplica aos servidores estatutários sem previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF), não sendo convalidado por mera prática administrativa. A jornada superior a 40 horas semanais, prevista em lei municipal, caracteriza serviço extraordinário, impondo o pagamento de horas extras com adicional de 50%. O pagamento parcial de horas extras e adicional noturno autoriza apenas a condenação às diferenças, com compensação dos valores já quitados, evitando enriquecimento sem causa. O adicional noturno é devido aos servidores que laboram entre 22h e 5h, nos termos da legislação municipal, sendo legítima a condenação complementar diante da insuficiência dos pagamentos realizados. O labor em domingos e feriados sem folga compensatória assegura remuneração diferenciada, em respeito ao direito constitucional ao repouso semanal remunerado (arts. 7º, XV, e 39, §3º, da CF). Os consectários legais devem observar o Tema 810 do STF, com aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, posteriormente, a taxa SELIC (EC 113/2021). Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003577-24.2008.8.05.0120, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAMARAJU e como apelada JOSE SERGIO LAGO LACERDA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .